Tribunal: TJDFT
Processo: 0732660-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732660-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CARLOS HUMBERTO BRANDAO MATHNE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de agravo em execução interposto por CARLOS HUMBERTO BRANDAO MATHNE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do DF (ID 39807005, fls. 1/3) que, nos autos de n.o 0406724-06.2021.8.07.0015. Em suas razões recursais, a defesa pretende que seja conhecido e provido o presente recurso, para, reformando a decisão agravada, conceder ao sentenciado autorização para o usufruto dos benefícios externos, independentemente da realização do exame criminológico. Consultando os autos do processo n. 0406724-06.2021.8.07.0015, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifiquei que a Magistrada a quo concedeu ao agravante o trabalho externo e as saídas temporárias (mov. 112.1). Nesse passo, a parte agravante deve ser intimada para se manifestar se ainda subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente agravo em execução que visa o deferimento das benesses externas. Posto isto, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco dias) para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal ou sobre o prosseguimento do presente pedido recursal. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador